Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-29.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000535-29.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: CRISTIANE SILVEIRA LIMA Advogado(s):EDSON FERREIRA LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRABALHISTA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONFISSÃO DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento de remunerações inadimplidas referentes a dezembro de 2008, dezembro de 2012 e metade do décimo terceiro salário de 2012. A sentença reconheceu a procedência dos pedidos, com liquidação posterior dos valores. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, com base na aplicação analógica da remessa necessária e no suposto risco ao interesse público; (ii) saber se houve demonstração da inexistência de crédito da autora, a fim de justificar a reforma da sentença. III. Razões de decidir 3. O pedido de efeito suspensivo foi rejeitado, por ausência dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, notadamente a ausência de probabilidade de provimento do recurso, já que a própria contestação do Município confessou a inadimplência das verbas pleiteadas. 4. A alegação de ausência de prova do crédito da parte autora não se sustenta, pois, sendo negativa a alegação de inadimplemento, incumbia ao Município provar o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. A responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais devidas é objetiva, não se admitindo que a má gestão administrativa do Município recaia sobre o servidor público. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso voluntário interposto pela Fazenda Pública, exige-se a presença cumulativa dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, não bastando a invocação genérica da remessa necessária. 2. Incumbe ao ente público comprovar a quitação de verbas salariais em ações de cobrança ajuizadas por servidores, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente alegação genérica de ausência de prova da inadimplência." _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 496, I, 1.012, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 15.09.2021; TJPB, ApCiv n. 00020592520138150191, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000535-29.2013.8.05.0075, tendo como Apelante o Município de Encruzilhada/BA e Apelada Cristiane Silveira Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator